Tribunal: TJBA
Processo: 8071354-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071354-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MARIA ELISABETE BARRETO GOMES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
COLUMBANO FEIJO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que concedeu tutela de evidência nos autos da ação ajuizada por Maria Elisabete Barreto Gomes de Andrade, determinando que a operadora de saúde autorize e custeie cirurgias reparadoras indicadas por médico assistente, inclusive com indicação de especialistas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante alega ausência de cobertura contratual por tratar-se de procedimento estético, ausência de solicitação prévia e desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside na análise da legalidade da decisão concessiva de tutela de evidência que determinou a realização de cirurgia plástica reparadora, fundamentada em laudo médico, sob alegação de urgência e necessidade médica após cirurgia bariátrica, bem como a validade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observou os pressupostos do art. 300 do CPC, sendo instruída com relatório médico que descreve deformidades físicas e comprometimento da saúde da autora, caracterizando o caráter reparador das cirurgias.

4. O Tema 1069 do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelos planos de saúde, desde que indicadas por médico assistente.

5. A ausência de solicitação prévia à seguradora não impede o deferimento da tutela, especialmente em se tratando de tutela de evidência, e há nos autos e-mail solicitando informações à operadora.

6. A alegação de ausência de cobertura por constar fora do Rol da ANS é afastada, à luz da Lei 14.454/2022 e da jurisprudência que reconhece seu caráter exemplificativo.

7. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, revela-se proporcional e razoável, diante da natureza do bem jurídico tutelado: o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde das cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas por médico assistente em paciente submetido à cirurgia bariátrica. 2. A ausência de prévia solicitação administrativa não impede a concessão de tutela provisória quando presente laudo médico que ateste urgência e necessidade clínica. 3. A multa cominatória fixada com valor razoável e teto máximo não configura desproporcionalidade."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, parágrafo único; Lei 9.656/98, art. 10, § 12; Lei 14.454/2022

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1069/STJ; Súmula 608/STJ; REsp 1870834/SP; AI 8043823-04.2022.8.05.0000 (TJBA); AI 8032306-02.2022.8.05.0000 (TJBA)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8071354-94.2024.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte recorrida
MARIA ELISABETE BARRETO GOMES DE ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2